Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. CABIMENTO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que, ao julgar procedente o pedido inicial, o condenou a efetuar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no contracheque da parte recorrida, bem como ao pagamento da quantia de R$ 66.000,00, referente as verbas vencidas desde 2016 e vincendas até doze meses do ajuizamento desta ação, considerando a renúncia da parte recorrida ao excedente do valor de alçada do Juizado Especial. Afirma que a parte recorrida já recebe a GAB regularmente, portanto, incabível o recebimento simultâneo de GCET. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, relata fatos estranhos ao presente feito.
4. A Lei distrital n. 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
5. O exercício da atividade de atenção à saúde em locais onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
6. No caso específico, os documentos apresentados aos autos comprovam que o recorrido ocupa cargo efetivo de Fisioterapeuta na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; encontra-se lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, vinculado ao Hospital Regional de Sobradinho; e possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais, ID 31054862, pág. 18.
7. A atenção à saúde na família no Distrito Federal inicia-se com as Unidades Básicas de Saúdes (UBS), antes conhecidas como Centros de Saúde, Postos de Saúde, Clínicas da Família. Entre as atividades desenvolvidas, cita-se: os "serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção, tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de abrangência"; "acompanhamento e recuperação de casos menos graves"; atendem os "problemas de saúde mais comuns na comunidade"; além outras.
8. Cada UBS tem equipes de saúde da família que contam com o apoio e auxílio das equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica. Os Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, por sua vez, desenvolvem uma "modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes".
9. Assim como as equipes de saúde da família existentes nas UBS, as do Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar caracterizam-se por executar serviços e "ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em domicílio, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à ampliação da autonomia dos usuários.".
10. Cada Equipe será organizada nos termos da Portaria 77/2017/SES/DF, alterada pela Portaria 114/2022, conforme Art. 6o, inciso I, “I - Equipe de Saúde da Família (ESF): equipe de saúde responsável por um território determinado, considerando critérios de vulnerabilidades, de até 4.000 pessoas, composta por um Médico de Família e Comunidade (40 horas), um Enfermeiro ou um Enfermeiro de Família e Comunidade (40 horas), 40 a 80 horas de técnicos de enfermagem e até seis Agentes Comunitários de Saúde.”.
11. No caso, o recorrido é fisioterapeuta, não compondo, portanto, a equipe de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal.
12. Demonstrado, portanto, que o recorrido não faz jus à percepção da gratificação.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55, Lei no 9.099/95.